Tribunal: TJES
Processo: 5005966-80.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005966-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTEC DISTRIBUIDORA DE TECIDOS COLATINA LTDA - EPP

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

–
NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016). Na mesma linha, o
colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”

(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

2. Infere-se dos autos que a Autora não se insurge quanto à aplicação da multa ou quanto à cláusula de fidelização. Ao revés, alega ter efetuado o pagamento do montante cobrado pela operadora e, ainda assim, ter sido novamente cobrada, sendo que esta segunda cobrança acarretou na inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, o que teria ensejado em prejuízos de ordem moral. Contudo, em suas razões recursais, a Ré, ora embargante, defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, salientando que em caso de rescisão antecipada do contrato a aplicação da multa é totalmente cabível, mas nada menciona quanto ao objeto da demanda que, como visto, é a negativação indevida da Autora mesmo após o pagamento dos valores correspondentes.

3.
Assim, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso, o que não foi observado no caso.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida no id. 8710347, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 9197289), aduz a agravante, em síntese, que “a similaridade das razões recursais com a matéria apresentada em sede de Contestação não representa violação ao princípio da dialeticidade”, bem como que esclareceu especificamente os fundamentos que devem ser adotados para a reforma da sentença recorrida no que tange aos danos morais e honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a
retificação
da autuação do presente recurso, eis que as partes cadastradas encontram-se em polos invertidos.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005966-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELANTE: DISTEC DISTRIBUIDORA DE TECIDOS COLATINA LTDA - EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida no id. 8710347, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 9197289), aduz a agravante, em síntese, que “a similaridade das razões recursais com a matéria apresentada em sede de Contestação não representa violação ao princípio da dialeticidade”, bem como que esclareceu especificamente os fundamentos que devem ser adotados para a reforma da sentença recorrida no que tange aos danos morais e honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Pois bem.

Ao analisar a petição inicial, bem como a própria sentença objeto do apelo, verifiquei que a Autora não se insurge quanto à aplicação da multa ou quanto à cláusula de fidelização. Ao revés, alega ter efetuado o pagamento do montante cobrado pela operadora e, ainda assim, ter sido novamente cobrada, sendo que esta segunda cobrança acarretou na inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, o que teria ensejado em prejuízos de ordem moral.

Contudo, em suas razões recursais, a Ré, ora embargante, defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, salientando que em caso de rescisão antecipada do contrato a aplicação da multa é totalmente cabível, mas nada menciona quanto ao objeto da demanda que, como visto, é a negativação indevida da Autora mesmo após o pagamento dos valores correspondentes.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Com efeito, se os danos morais foram fixados exatamente em razão da inscrição indevida da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, e tal matéria sequer foi ventilada nas razões do apelo, entendo não ser possível analisar os argumentos genéricos apontados pela Ré/Embargante no que tange aos danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.